Tribunal: STF
Processo: ARE 1444002
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9):



    “PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 524, II DO CPC. Alegação de não exposição das razões para reforma da decisão agravada. Descabimento. Preenchimentos dos requisitos do art. 524, II do CPC. Preliminar rejeitada. 



    EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Precatório. Oficio requisitório expedido em 2004. Insurgência para devolução de quantia apurada, ante o excesso de execução. Alegação de cômputo indevido de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 5° da CF. Superveniência da EC. 62/09 e da Súmula vinculante n° 17 do C. STF. Não incidência nos casos dos precatórios expedidos em momento anterior às suas respectivas edições. Respeito à coisa julgada. Decisão mantida. Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 5º, da Constituição da República, ao art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, à Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal, e ao julgamento do RE 590.751-RG, paradigma do Tema 132 da sistemática da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 28): 



    “seja determinada a a integral aplicação do art. 78 do ADCT no caso em tela — notadamente, com a exclusão dos juros moratórios entre 11/0912000 e 09/12/2010, bem assim no período compreendido pelo art. 100, par. 05° da CF (nos termos da Súmula Vinculante n. 17 do C. STF), reconhecendo-se, em consequência, saldo credor para o DER , ou, alternativamente, determinando-se a realização de novos cálculos. 



    Note-se ainda que os juros compensatórios, cuja incidência cessou em 11109/2000, não podem voltar a ser computados, porquanto a superveniente da EC n. 6212009 proibiu o cômputo de juros compensatórios após a expedição do precatório, nos termos do art. 100, § 12 e do art. 97, § 16 do ADCT.”



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior no tocante aos juros de mora e aos juros compensatórios, em acórdão assim ementado (eDOC 11):



    “RECURSO ESPECIAL . Juízo de retratação. Ação de desapropriação Art. 1.036 e 1.040 do NCPC . Pretensão da DER de aplicação da Lei n° 11.960 /09 na atualização do valor devido . Julgamento do RE n° 870 . 947/SE, Tema n° 810 do STF e do REsp 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora , para eventual adequação . Acórdão alterado . Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no tema n° 905 e pelo STF no Tema n° 810. Correção monetária que deve ser feita pelo 1PCA-E. Juros de mora, no entanto, que deve observar o regramento próprio da lei de desapropriação. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Ação de desapropriação . Art. 1.036 e 1 . 040 do NCPC. Pretensão do DER de afastar os juros moratórios no período do art . 100, § 5 da CF . Súmula Vinculante 17. Julgamento do RE n° 1.169.289/SC, Tema n° 1037, STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação . Acórdão mantido neste aspecto . Retratação parcial , nos termos do art. 1.041 do NCPC . Retorno dos autos à Presidência da Seção.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido pela Turma Julgadora (eDOC 9, p. 6/7)



    “É bem de ver que o ofício requisitório da presente demanda foi expedido em 2004 e dividido em 10 (anos), consoante permissão de parcelamento do débito constante no artigo 78 do ADCT.



    No entanto, embora pago pela agravante 4 parcelas, insurge-se acerca do valor supostamente pago a maior, tendo em vista que nos pagamentos anteriores foram incluídos juros moratórios, previstos no período do art. 100, § 5° da CF, em continuação no cálculo, por todo o período da moratória do art. 78 do ADCT/CF, confrontando jurisprudência do E. STF e a redação dada pela EC. 62/09 no art. 100, § 5° da CF.



    (...)



    Contudo, a hipótese advém de fase executória, cuja demanda de conhecimento reveste-se de coisa julgada (cf. fixação do acórdão de fls. 41). 



    Em outras palavras, inadmissível retroagir a norma invocada para aplicação na fase executória, como na espécie.”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente